Tribunal: TJBA
Processo: 8018079-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018079-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: SIMAO MARTINS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA VITORIA OLIVEIRA SILVA

I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos contra acórdão de apelação que rejeitou liminarmente impugnação e manteve a aplicação do parágrafo 4º do art.525 do CPC, com base em alegação de compensação de valores referentes a depósito excessivo de R$171.102,90. O Embargante aponta omissão e contradição, pretendendo rediscutir o mérito da decisão.

II. Questão em discussão
(i) Saber se o acórdão padece de omissão ou contradição quanto à apreciação da compensação por excesso de depósito;
(ii) Saber se é admissível o uso de embargos declaratórios para revisitar matéria já decidida e plenamente fundamentada.

III. Razões de decidir
Conforme jurisprudência pacífica, embargos só cabem nas hipóteses do art.1.022 do CPC/2015 (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não se prestando à rediscussão do mérito ou fundamentos do julgado

A análise do acórdão demonstrou fundamentação clara sobre a aplicação do art.525, §4º, pelo que não há omissão ou contradição que impeçam a compreensão dos fundamentos .

Orientação consolidada do STJ e tribunais estaduais é firme no sentido de que embargos declaratórios não se prestam à rediscussão ou alteração do mérito decidido .

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração são admitidos somente quando presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir fundamentos ou decisão já esclarecidos;
2. A utilização dos declaratórios com intuito de reformar o julgado caracteriza desvio de finalidade e deve ser necessariamente rejeitada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.022, parágrafo único; art. 525, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT (Acórdão 1843703/2024); TJBA (ED 058002078.2015, 17/7/2020); TJMG (Proc. 1.0000.22.0408108, 14/3/2023); STJ (EDcl no AgInt no REsp 909718/2017).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.